Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006012-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, E PELO 2o VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGOS ROBERTO CURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de crédito de ISSQN, com fundamento na existência de recuperação judicial da empresa executada. A agravante sustentou que os atos expropriatórios violariam a competência do juízo da recuperação. A recuperação judicial, contudo, foi encerrada por sentença de 21.02.2025.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode prosseguir com a adoção de atos constritivos após o encerramento da recuperação judicial da empresa executada, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença de encerramento.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, admitindo-se a competência do juízo da recuperação apenas para substituir atos constritivos até o encerramento da recuperação.

4.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, uma vez encerrada a recuperação judicial, não há impedimento para o prosseguimento da execução fiscal, tampouco para a realização de atos expropriatórios, independentemente do trânsito em julgado da sentença que decreta o encerramento.

5.

A mera intimação para pagamento do débito não configura ato expropriatório. Inexistência de afronta à competência do juízo da recuperação judicial ou de violação ao princípio da cooperação interjurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Encerrada a recuperação judicial, é possível o prosseguimento da execução fiscal, inclusive com adoção de atos constritivos, independentemente do trânsito em julgado da sentença que decreta o encerramento. 2. A intimação para pagamento do débito fiscal não configura, por si só, medida constritiva e não viola a competência do juízo da recuperação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CPC, art. 69; Lei no 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 29353638320228130000, Rel. Des. Leite Praça, 19a Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJ-RJ, AI 0089983-73.2021.8.19.0000, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, 12a Câmara Cível, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela
MECÂNICA TAVARES LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0042929-54.2014.8.11.0041, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, indeferiu pedido de suspensão da execução, formulado sob o argumento de que a executada está em recuperação judicial.

A agravante alega, em síntese, que está em recuperação judicial desde 23/4/2015, conforme decisão que deferiu o processamento do pedido nos autos no 0017723-04.2015.8.11.0041.

Sustenta que o Juízo
a quo
, de forma indevida, determinou sua intimação para a quitação integral do débito exequendo no prazo de cinco dias, o que, na prática, configuraria ato de constrição patrimonial alheio à competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Argumenta, ainda, que, embora seja assente que os créditos tributários não se submetem aos efeitos do plano de soerguimento, tal prerrogativa não autoriza o Fisco a promover atos expropriatórios à revelia da jurisdição especializada.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para suspender a tramitação da execução fiscal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos que envolvam o patrimônio da empresa, determinando, assim, a suspensão da execução fiscal e impedindo a adoção de medidas expropriatórias.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 271929388.

Agravo interno interposto pela Mecânica Tavares Ltda - ME (ID 277741368).

Sem contrarrazões (ID 285060370 e 289968363).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaca-se que o agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento de mérito e que as razões do agravo interno tratam do mérito do presente recurso.

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, sob o fundamento de que compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial a prática de atos expropriatórios que envolvam o patrimônio da empresa.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em face de
Mecânica Tavares Ltda – ME
, para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1085123, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no valor de R$ 8.756,34 (oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

A agravante pleiteou a suspensão da execução fiscal e a vedação à prática de qualquer ato expropriatório sobre seus bens, alegando que a empresa executada se encontra em recuperação judicial (ID 271561365 – pág. 1/39).

O juízo de origem indeferiu o pedido e concedeu o prazo de cinco dias para que a executada efetuasse o pagamento integral do débito ou garantisse a execução (ID 271561366 – pág. 2/3).

O recurso deve ser desprovido.

A agravante fundamenta seu pedido na competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial (autos no 17723-04.2015.811.0041), alegando que a intimação para pagamento do débito violaria a autoridade daquele juízo.

A controvérsia em exame cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal e da adoção de medidas constritivas contra empresa em recuperação judicial, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Contudo, verifica-se nos autos que a recuperação judicial foi encerrada por sentença proferida em 21/2/2025, com determinação de arquivamento definitivo, conforme o seguinte trecho:

“Desse modo, com base nos documentos apresentados pela devedora, corroborados pela administradora judicial nomeada nos autos, conclui-se que foram cumpridas todas as obrigações estabelecidas no plano que se venceram em até 2 (dois) anos da concessão da recuperação judicial, devendo, portanto, ser encerrada a presente recuperação judicial ajuizada há mais de 13 (treze) anos. (...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 63 da Lei n. 11.101/2005,
DECRETO ENCERRADA
a recuperação judicial das empresas
MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07
, determino as seguintes providências: (...)

6.
Após transcorrido os prazos, independentemente de nova conclusão,
arquivem-se definitivamente os autos
, com as devidas baixas.” (ID 184807560 - Autos n. 0017723-04.2015.811.0041).

Nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, as execuções fiscais não são suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, os atos constritivos sobre bens da empresa devedora devem ser coordenados com o Juízo da Recuperação Judicial, sob o princípio da cooperação interjurisdicional.

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
, a qual s
erá implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no art. 805 do referido Código.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há óbice à continuidade da execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, tampouco à realização de atos constritivos, desde que haja comunicação ao Juízo da recuperação, com vistas à preservação da atividade empresarial e da função social da empresa.

No caso concreto, não há demonstração de que tenham sido efetivamente praticados atos expropriatórios em desrespeito ao Juízo da recuperação. A mera intimação para pagamento do débito não configura, por si só, medida constritiva.

Ademais, encerrada a recuperação judicial, como no presente caso, cessam os efeitos que poderiam justificar a suspensão da execução fiscal.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência, cuja diretriz aplica-se à hipótese em exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA
-
AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE DA EXECUÇÃO FISCAL
. Encerrada a recuperação judicial que motivaria a suspensão pretendida à intimação para pagamento do crédito em sede de Execução Fiscal, é patente inexistir óbice ou restrição ao prosseguimento da ação executiva e ao dever de pagar a que o executado está sujeito. Não há vedação à constrição de bens de empresa em recuperação judicial na Execução Fiscal, mas sujeição do exame de viabilidade à análise, sob a ótica da cooperação judicial, pelo Juízo da recuperação judicial, a fim de evitar prejuízo à atividade empresarial, observado o disposto no art. 6o,§ 7o-B, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei no 14.112/2020. (TJ-MG - AI: 29353638320228130000, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Como se observa, o art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005 é claro ao limitar a competência do Juízo da Recuperação Judicial quanto à substituição de atos de constrição
até o encerramento
da recuperação. Assim, não se cogita aguardar o trânsito em julgado da sentença que determinou tal encerramento para que produza efeitos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. Na espécie, sustenta o agravante a que a execução fiscal deve ser suspensa sem qualquer constrição em razão do Tema 987 do STJ e a recuperação judicial. Recuperação judicial que não impõe a suspensão da execução ou a proibição de atos de constrição. Modificação na Lei 11.101/05 . Cancelamento do Tema 987 pelo STJ.
Recuperação Judicial encerrada por sentença pendente de Trânsito em Julgado
.
Desnecessidade de Trânsito em Julgado para o prosseguimento da execução
. Manutenção da decisão que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0089983-73.2021.8.19.0000 2021002117869, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2024, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2024)

Portanto, mesmo sob a ótica da cooperação jurisdicional, não se vislumbra, na decisão agravada, qualquer vício ou afronta à competência do Juízo da Recuperação Judicial, tampouco violação ao art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-se a decisão agravada. Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025